Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-66.2019.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000498-66.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS GOMES - CPF: 872.447.131-34 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - TED ANEXADO - DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA - COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - ART. 373, II, CPC - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO PROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto Azevedo/MT, nos autos nº.1000498-66.2019.8.11.0023 -
Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébitos e Danos Morais
– ajuizada por
MARIA DE JESUS GOMES,
que

julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados em sede de exordial, e consequentemente julgou extinto o processo resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, Código do Processo Civil para: a) CONDENAR o Requerido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, referente ao contrato n. 51-063722/15310, de R$ 602,78 (seiscentos e dois reais e setenta e oito centavos), quitado em 60 parcelas de R$ 19,00, contrato com encerramento em 24/07/2017, os quais deverão ser apurados em sede de cumprimento de sentença, bem como deverão ser corrigidos monetariamente a partir do desconto indevido, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos do desembolso; b) CONDENAR o Banco Requerido a pagar à Requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% por cento ao mês, a partir da citação e correção pelo INPC, a partir desta data. Sucumbente, condenou o Banco Requerido às custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes últimos fixou em 10% do valor da condenação.

Inconformado, em suas razões o Banco Apelante defende a reforma da sentença sob o argumento de regularidade na contratação de empréstimo consignado.

Assevera a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau merece reparos, pois entendeu pela inexistência do ato jurídico; contudo, afirma que anexou aos autos toda a documentação pertinente à contratação dos empréstimos consignados.

Ressalta que “
o apelante anexou o contrato devidamente assinado pelo apelado e comprovou que o valor contratado foi disponibilizado por meio de TED/DOC em conta bancária de titularidade do consignado
”.

Menciona que referente ao contrato nº 51-063722/15310 que “
foi celebrado em 19/02/2015, no valor de R$602,78, a ser pago em 60 parcelas de R$19,00, através de descontos no benefício previdenciário da parte requerente
” ainda, que “
Esse contrato foi refinanciado em 24/07/2017 gerando o contrato 22-825365048/17. O valor de R$436,20 foi utilizado para quitar o contrato anterior enquanto o valor de R$238,62 foi depositado na conta da autora. O contrato foi firmado com previsão de pagamento em 72 parcelas de R$19,00
”.

Que, referente ao contrato nº 22-825365426/17 “
foi celebrado em 24/07/2017, no valor de R$988,96 (com taxas), a ser pago em 72 parcelas de R$27,00, através de descontos no benefício previdenciário da parte requerente
”.

Alega que solicitou os documentos da parte, depositou os valores na conta indicada (a qual é da própria autora e não de um estelionatário) e todas as cláusulas do contrato de adesão ao produto foram disponibilizadas, tendo a parte apelada contratado e assinado, conforme os documentos juntados aos autos.

Defende que restou demonstrada a regularidade da contratação, não tendo que se falar em nulidade do contrato, pugnando pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença para julgar improcedente o presente caso.

Assinala o descabimento da repetição do indébito argumentando que “
durante a fase de conhecimento não foi verificada má-fé processual por parte do banco apelante
”.

Defende a inexistência de danos morais aduzindo que a instituição financeira apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações, não havendo prejudicado, tampouco causado desequilíbrio na vida da parte apelada, dor, sofrimento ou humilhação, elementos suficientes a caracterizar eventual dano moral; que o arbítrio do valor de indenização deve observar em especial a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, em caso de manutenção, requer subsidiariamente a minoração do quantum arbitrado.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, para a reforma da sentença apelada, julgando improcedente a demanda.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
, em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto Azevedo/MT, nos autos nº.1000498-66.2019.8.11.0023 - Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébitos e Danos Morais – ajuizada por
MARIA DE JESUS GOMES,
que

julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados em sede de exordial, e consequentemente julgou extinto o processo resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, Código do Processo Civil para: a) CONDENAR o Requerido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, referente ao contrato n. 51-063722/15310, de R$ 602,78 (seiscentos e dois reais e setenta e oito centavos), quitado em 60 parcelas de R$ 19,00, contrato com encerramento em 24/07/2017, os quais deverão ser apurados em sede de cumprimento de sentença, bem como deverão ser corrigidos monetariamente a partir do desconto indevido, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos do desembolso; b) CONDENAR o Banco Requerido a pagar à Requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% por cento ao mês, a partir da citação e correção pelo INPC, a partir desta data. Sucumbente, condenou o Banco Requerido às custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes últimos fixou em 10% do valor da condenação.

Pois bem.

Consoante se extrai da inicial a Autora/Apelada informa que constatou em seu benefício previdenciário descontos referentes a empréstimo, qual afirma jamais ter contratado com o Banco requerido, referente ao contrato de nº. 51-063722/15310 no valor de R$ 602,78 a ser quitado em 60 parcelas de R$ 19,00.

Asseverou ainda que, em contato com o banco requerido, foi informada que foram realizados mais dois empréstimos pela requerente, nos valores de R$ 695,94, (seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) e o outro no valor de R$ 988,96, (novecentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), sendo creditado na conta 1646, conta corrente 104373-0, os valores de R$ 224,82 e R$ 238,62.

O Banco requerido/Apelante defende regularidade da cobrança, requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada improcedente.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante suas alegações, deve demonstrar fatos impeditivos, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II do CPC).

Mas, mesmo assim, o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública, não pode ser usado como panaceia para todos os desajustes contratuais e, para albergar algum direito, deve, no mínimo comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, o que afasta a tese de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

No caso em comento, tem-se que o Banco Apelado comprovou fato impeditivo do direito do autor, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC/15, pois os elementos trazidos aos autos demonstram que os descontos foram devidos.

Conforme se vê dos documentos ID. 208425657 - Pág. 1/2 e ID.208425658 - Pág. 1/2, carreado aos autos pelo Banco Apelante, ou seja, contrato de empréstimo entabulado entre as partes, além de cópia dos documentos pessoais da parte autora/apelada e comprovante de residência, ID. 208425657 - Pág. 4/5 e Num. 208425658 - Pág. 4/6, comprovando que o autor firmou o contrato.

Ressalte-se que,
foi juntado pela apelante recibo de TED destinado à conta da apelante comprovando o depósito nos valores de R$ 602,78 (seiscentos e dois reais e setenta e oito centavos) realizado em 19/02/2015, e no valor de R$ 238,62 (duzentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos) de 27/07/2017, id. 208425655 - Pág. 4.

Ademais, na impugnação à contestação a parte autora acostou aos autos extratos bancários que confirmam que o crédito dos valores citados fora disponibilizado em sua conta bancária nas mesmas datas constantes nos recibos do TED (ID.208425663 - Pág. 1 e ID. 208425664 - Pág. 1).

Importa destacar que tais documentos se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações e dados do negócio pactuado, não deixando dúvida do produto contratado.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do empréstimo entabulado eis que restou comprovada a disponibilização dos respectivos valores, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento.

Sobre tal aspecto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
.
INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA
.

CONTRATO OBSERVOU OS REQUISITOS LEGAIS
.
CONTRATO VÁLIDO
. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade
. 2. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado
. 3. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1000066-61.2020.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA –
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
– PEDIDO ALTERNATIVO PARA MUDANÇA DA MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A aposentada afirma que não contratou o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, em 21/06/2016, mas, na espécie,
o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que a pensionista, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de empréstimo nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados.
2. No caso dos autos, não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação. 3. Não há falar em dano moral indenizável, notadamente por ausência de ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços. 4. Não há fato que justifique a mudança da modalidade de empréstimo contratada, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que realizado via acordo de vontade livre e sem deficiência de informação à Apelante. (N.U 1001025-26.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL – CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MATERIAIS E MOREAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATO ASSINADO - TED ANEXADO - DEPÓSITO EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA - COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - ART. 373, II, CPC - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
In casu, o banco promovido apresentou o respectivo contrato devidamente assinado pela autora, ora apelante, inclusive com a apresentação do comprovante de transferência, demonstrando o depósito em conta de titularidade da autora, além de documentos pessoais desta, tais como RG, CPF, cartão bancário e comprovante de residência, compatíveis com os dados fornecidos na inicial
.
2. Com a robusta prova acostada aos autos, resta comprovada a efetiva e válida formalização do contrato aqui questionado, ou seja, com base no preceito do art. 373, inciso II, do CPC, o banco demonstrou a regularidade na contratação do empréstimo em questão, desincumbindo-se do seu ônus ao colacionar aos autos cópia do contrato assinado pela autora, além de documento pessoal e comprovante da transferência para a conta da promovente, comprovada em extrato bancário juntado pela própria autora
. 3. Estando configurada a formalização do contrato em avença, inexistem quaisquer dos requisitos autorizadores para a procedência do feito, uma vez que não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte da instituição bancária, razão pela qual deve ser mantida a sentença vergastada. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (N.U 1005032-45.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024)

Diante disso, tem-se que, comprovada pelo Requerido/Apelante, que não houve cobrança indevida das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da parte autora, uma vez que o contrato é válido, não há como determinar a repetição do indébito, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a existência de cobrança indevida.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido Apelante logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Sendo consabido que, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, o Autor/Apelado não se desincumbiu.

A lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, é bastante esclarecedora sobre a temática: “
Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5) (grifei).

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser reformada sentença de origem.

Diante do exposto,
reformo
a sentença singular para
JULGAR
IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se, no caso, que o autor é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, CPC).

Com estas considerações,
PROVEJO
o Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024